Tribunal: STF
Processo: ARE 1541708
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Juiz Presidente da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Muriaé do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal e na ausência de fundamentação da repercussão geral das questões discutidas no caso (doc. 25).  



    Aduz o recorrente que:



    o argumento relacionado à suposta ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral sequer poderia ser objeto da análise, uma vez que a competência pela análise dessa questão é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, na esteira do artigo 1.035, §2.º do CPC (doc. 27, p. 5 — grifos no original).



    Diz, também, que:



    a análise dessa questão fosse da alçada do próprio JESP o requisito em questão está preenchido conforme argumentação de ID 493818483, págs. 3/4, por intermédio da qual o recorrente demonstrou, dentre outras questões reveladoras de discussão que transcende os interesses do processo, que o acórdão recorrido DESCUMPRE a decisão proferida pelo STF no bojo do RE 855.178 (TEMA 793), pelo que a repercussão geral deriva diretamente do Código de Processo Civil (Artigo 1.035, §3º, inciso I). (Doc. 27, p. 5 — grifos no original).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma. 



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei n. 8.080/1990), nos termos da Súmula 280/STF.



    Outrossim, verifico que o recurso interposto não apresentou fundamentos adequados para demonstrar a existência da repercussão geral das questões discutidas nos autos, limitando-se a argumentar, genericamente, que o acórdão violou o ordenamento jurídico (doc. 27).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator